Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-05.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005171-05.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 933.964.061-68 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005171-05.2018.8.11.0002

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) - RECURSO REPETITIVO RESP N.º 1.099.212/RJ - SÚMULA 564 DO STJ - RESTITUIÇÃO DO VRG - POSSIBILIDADE - QUESTIONAMENTO DO MONTANTE EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É admissível a restituição do VRG ao arrendatário, nos casos em que a quantia antecipada a este título, acrescida do valor percebido com venda do bem, ultrapasse o total do VRG previsto contratualmente, observado, caso convencionado, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais, nos termos do REsp n.º 1.099.212/RJ e da Súmula 564 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005171-05.2018.8.11.0002

Agravo Interno nº 1005171-05.2018.8.11.0002

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
Adilson da Silva Almeida

Proc. origem n° 1005171-05.2018.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Restituição de Valor Residual Garantido VRG, proposta por
Adilson da Silva Almeida.

Decisão monocrática
(Id. 53284978): negou provimento ao apelo do banco, nos termos do artigo 932, IV, “b” do CPC.

Agravo Interno
(Id. 54219498): afirma que não há irregularidades no recurso, nem inovação recursal, porque defende que o apelo ataca devidamente os fundamentos da sentença, bem como alega que a matéria relativa à restituição do VRG foi objeto da contestação.

Sustenta a impossibilidade de restituição do valor residual garantido (VRG) porquanto se trata de direito do banco.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 55049974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005171-05.2018.8.11.0002

Agravo Interno nº 1005171-05.2018.8.11.0002

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
Adilson da Silva Almeida

Proc. origem n° 1005171-05.2018.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Pretende o agravante,
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

Sobre o assunto, nota-se que a decisão monocrática reconheceu que é devido ao arrendatário a restituição de valores relativos ao VRG.

O banco defende a impossibilidade de restituição do VRG e, para tanto, repete os argumentos trazidos no apelo.

A irresignação não prospera, máxime porque a decisão monocrática fora proferida com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso repetitivo.

Extrai-se trecho da decisão que tratou o tema:

“(...) A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a determinação de restituição de VRG ao autor.

Ao caso aplica-se a tese Recurso Repetitivo REsp 1.099.212-RJ assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1099212/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013).

Sabe-se que é devido ao arrendatário eventual saldo à título de Valor Residual (VRG), porquanto essa é a premissa básica da modalidade deste tipo de contrato, vale dizer, arrendamento mercantil.

No caso, o contrato celebrado entre as partes foi resolvido com a retomada do bem, ocorrida em 23.02.2012 (Id. 46982979 e seguintes), bem como ocorreu a alienação do veículo pelo banco pelo valor de R$ 16.400,00 (Id. 46983651).

Dessa forma, verifica-se que é o caso de manter a sentença que determinou a restituição dos valores ao autor, ora apelado.(...)”.

Assim, não prosperam os argumentos trazidos pelo agravante.

Por outro lado, o banco sustenta a ausência de irregularidades e de inovação recursal, porque defende que o apelo atacou devidamente os fundamentos da sentença, bem como alega que a matéria foi objeto da contestação.

Com relação ao tema, verifica-se que a decisão monocrática deixou de conhecer apenas a matéria relativa à impugnação do valor da restituição, cuja discussão em sede de apelo configura inovação recursal,

porquanto a matéria não foi objeto da contestação nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Do exame da contestação apresentada pelo banco (Id. 46983650), é possível perceber que sustentou a prescrição e a improcedência da ação, porém deixou de impugnar os valores a serem restituídos.

Importa destacar que consta da sentença recorrida:

“(...) Importe destacar que, em sede de contestação, o demandado se limitou a requerer a improcedência da demanda, deixando de apresentar eventual valor que entendia ser cabível a título de restituição.

Assim, tendo em vista ausência de impugnação direta aos valores apresentados pelo autor, apura-se um crédito de R$ 32.733,79 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos). Portanto, de acordo com as diretrizes traçadas, a Requerente tem direito à devolução do VRG pago, pois a somatória do VRG pago mais o valor obtido com a venda do veículo (leilão) foram superiores ao VRG contratado. (...)”.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que negou provimento ao apelo.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020